Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA CONTRA HERDEIRA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS. INEXISTÊNCA DE INVÊNTÁRIO. HABILITAÇÃO DA HERDEIRA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. RESPONDE APENAS NOS LIMITES DA FORÇA DA HERANÇA. arts. 1.762 e 1.997 do CC. COMPROVAÇÃO QUINHÃO DA HERANÇA. NECESSIDADE (CPC, ART. 373, I). VALORES CONFESSADOS EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TRASMISSÃO DOS VALORES COMO HERANÇA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A regra é de que o espólio responde pela dívida do de cujus, salvo se já tiver sido realizada a partilha, quando serão responsáveis os herdeiros, na proporção do quinhão recebido.

2. Todavia, para que o de cujus seja substituído por seu espólio, é necessária a devida comprovação da existência de inventário e indicação do inventariante, com sua respectiva qualificação, a fim de efetivação da citação. Antes da abertura de inventário, o de cujus poderá ser substituído por seu administrador provisório, ou, se já efetivada a partilha, por seus herdeiros.

3. Se não houve indicação da existência de inventário em andamento e sendo a ré a única herdeira da falecida, nada impede sua habilitação no polo passivo da ação. Contudo, a ré, na qualidade de herdeira, responde apenas nos limites da força da herança, consoante dispõe os arts. 1.762 e 1.997 do CC.

4. Movida ação de cobrança em desfavor da própria herdeira e se ela está obrigada a responder apenas nos limites da força da herança recebida, evidentemente era dever das partes comprovar o quinhão da herança auferida ainda durante fase de conhecimento da ação.

5. Se a herdeira alega não ter recebido bens patrimoniais de herança, corroborados pelas informações constantes em certidão de óbito, caberia ao autor – parte credora – comprovar a existência de transmissão patrimonial ou de bens a serem inventariados, em busca da satisfação de seu crédito.

6. A quantia confessada em declaração de imposto de renda realizada nove meses antes da morte da devedora não permite inferir que, após a sua morte, os recursos ainda permaneciam disponíveis para fins de transmissão à herdeira, notadamente porque se tratava de quantia relativamente pequena, que realmente pode ter sido utilizado para fazer frente às despesas pessoais da falecida, quando ainda em vida.

7. Não havendo nos autos provas de que a falecida deixou bens a inventariar, muito menos provas da abertura de inventário e, consequente, partilha (judicial ou extrajudicial) dos bens, e não havendo, também provas de que a herdeira recebeu recursos financeiras disponíveis em conta após a morte da falecida, não há como imputar à ré a responsabilidade pelo pagamento das dívidas deixadas pela falecida.

8. Se não comprovado que a falecida não deixou bens a inventariar, por óbvio a herdeira não pode ser obrigada a pagar a dívida, pois nada recebeu.

9. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.